Tribunal: STF
Processo: Rcl 53537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL RECLAMADO DO DECIDIDO NO AI 791.292-RG (TEMA 339) E NO ARE 639.228-RG (TEMA 424). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SEGUIMENTO NEGADO. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Astrazeneca e Outro(a/s), com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0013679-53.2010.8.26.0152, à alegação de violação da autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no AI 791.292-RG (Tema 339) e no ARE 639.228-RG (Tema 424).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, os reclamantes narram que ajuizaram ação de infração de patente, à qual foi negado provimento, em primeiro grau. Informam desprovida a apelação por elas interposta, em julgamento, que, segundo aduzem, apresentou defeito de fundamentação, porquanto teria se limitado “a parafrasear as conclusões da i. Perita, não adentrando na fundamentação apresentada pelas Recorrentes”. Relatam que, opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Reportam interposto recurso especial, à alegação de nulidade do acórdão estadual por ausência de fundamentação quanto ao indeferimento de perícia complementar, para esclarecimento de questões técnicas necessárias ao deslinde da controvérsia, bem como de ofensa aos arts. 369, 480 e 489 do Código de Processo Civil. Noticiam inadmitido o recurso especial, sob o fundamento de ausência de negativa de prestação jurisdicional. A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno.



     Aduzem manejado recurso extraordinário, em que alegada afronta aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição da República, o qual foi denegado com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a” e “b”, do CPC, à compreensão de que apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador, em harmonia com a orientação desta Suprema Corte exarada ao exame do AI 791.292-RG (Tema 339) e no ARE 639.228-RG (Tema 424). Na sequência, sustentam interposto agravo interno, ao qual negado provimento.



    Defendem a má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada, ao argumento de que o caso não se ajusta aos paradigmas do AI 791.292-RG (Tema 339) e do ARE 639.228-RG (Tema 424), uma vez que ausente no acórdão a fundamentação para o indeferimento de provas necessárias ao deslinde da controvérsia. Asseveram a necessidade de fundamentação apropriada e de complementação do laudo produzido em primeira instância, acerca de: “(i) qual seria a origem do elemento fósforo localizado no produto comercializado pela Reclamada; e (ii) qual seria a forma com a qual a Reclamada estabilizaria sua formulação, que não usando o sal fosfato de cálcio tribásico, conforme protegido pela patente PI0003364-2” (eDoc. 1, p. 8-9).



    Pedem seja deferido o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte, sob pena de usurpação de competência desta Corte.



    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    3. A presente reclamação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, com fulcro no art. 988, § 5º, II, do CPC, que admite, mediante interpretação contrario sensu, o seu cabimento para garantir a observância de acordão proferido em repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.



    4. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.



    5. Verifico esgotadas as instâncias ordinárias, porquanto cumprido o iter processual, ultimado na julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Preenchido, portanto, o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, cabível a presente reclamação constitucional.



    6. No caso, as reclamantes pretendem demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar as teses jurídicas firmadas no AI 791.292-RG (Tema 339) e no ARE 639.228-RG (Tema 424), na análise da admissibilidade de recurso extraordinário. 



    7. A decisão pela qual negado seguimento ao apelo extremo foi mantida ao julgamento dos recursos de agravo interno e embargos de declaração conseguintes. Por elucidativo, colaciono o acórdão exarado ao exame do agravo interno (eDoc. 18, p. 2-6):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida. Recurso Desprovido. 



    […]



    Anote-se, inicialmente, que o Agravo Interno está sujeito à competência da Câmara Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental nº 565/2017. 



    O recurso não comporta provimento. 



    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão seja fundamentado – como é o caso dos autos, conquanto contrários os fundamentos aos interesses do recorrente –, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo transcrever a ementa: ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral’. 



    Por outro lado, a Repercussão Geral é o instrumento processual inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que tem por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. 



    Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: ‘O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. (...)’. 



    A E. Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ, assinalou que a discussão sobre a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de produção de provas em processo judicial não apresenta repercussão geral, conforme se infere da seguinte transcrição: ‘RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional’. 



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo Interno.”



    8. Não diviso a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    9. Por oportuno, reproduzo a tese fixada no AI 791.292-RG por esta Suprema Corte: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    10. Ademais, no ARE 639.228, Tema 424 da sistemática de repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional".



    11. Consoante se denota do ato reclamado, a Corte de origem reputou que a controvérsia foi resolvida por meio de motivação suficiente, a afastar a alegada falta de fundamentação no caso concreto, tendo sido declinadas as efetivas razões para afirmação da negativa de seguimento ao recurso. Observe-se (eDoc 7, p. 6):



    “No caso dos autos, os testes realizados identificaram apenas traços daquilo que poderia ser a substância estabilizadora, em quantidade que não permitiria inferir se tratar de efetiva introdução do componente à fórmula como excipiente do agente. Ademais, nada do que fora alegado pelas recorrentes sugere que, de fato, teria havido erro na interpretação dos resultados, sequer falha na realização dos testes. Bem da verdade, demonstrou-se de forma clara e segura que não há violação do direito de patente afirmado na inicial, pois inexiste real equivalência da composição dos fármacos produzidos pelas partes. 



    Também, todos os quesitos formulados pelas partes foram satisfatoriamente esclarecidos, dentro do escopo e objetivo da prova pericial requerida, de forma que nada que agora emerge em grau recursal serve para desabonar a capacidade técnica da expert ou as conclusões alcançadas. E especialmente acerca do fato do laudo não ter detalhado o processo empregado pela ré para estabilizar a sua formulação sem o uso do sal fosfato tribásico, trata-se de questão irrelevante para o deslinde da demanda, pois a violação da patente PI 0003364-2 só ocorreria se verificada a presença do excipiente em questão na formulação e, sobre isso, mais uma vez vale repetir, os testes foram categóricos acerca da ausência desta substância em quantidade expressiva.”



    12. Reputo harmônica a decisão reclamada com o julgado paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI 791.292-RG e do ARE 639.228-RG, precedentes específicos e adequados à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.



    13. A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação dos Temas 339 e 424, colaciono, a título de exemplo (grifei):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 52375 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 18.4.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito civil e processual civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário (temas 339, 660 e 424). 4. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 5. Não demonstração de teratologia. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não caracterização. Não cabimento. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 51004 AgR-ED, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. Tema nº 339 da repercussão geral. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos apresentados na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de teratologia na decisão reclamada em que se aplicou o Tema nº 339 da repercussão geral. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 43231 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 41716 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.9.2020).



    14. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    Assim, a decisão do Tribunal reclamado não usurpou a competência do STF.



    15. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora